Tribunal: TJDFT
Processo: 0707136-64.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0707136-64.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NUNO DA SILVA PEREIRA JUNIOR RÉU ESPÓLIO DE: NUNO DA SILVA PEREIRA D E S P A C H O Vistos, etc. Compulsando detidamente os autos, inclusive sob o prisma do conjunto da postulação (CPC, art. 322, § 2o), observa-se que neste recurso não há pedido de tutela de urgência. Outro ponto relevante para o momento é que a parte agravante indicou o ESPÓLIO DE NUNO DA SILVA PEREIRA no polo passivo. Contudo, dos argumentos apresentados na peça recursal apreende-se que, de fato, a parte agravada/interessada é composta pela meeira MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA e pela herdeira BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE. Nesse descortino, antes de qualquer pronunciamento acerca da admissibilidade (juízo de prelibação) deste agravo de instrumento, DETERMINO À SECRETARIA DESTA EGRÉGIA 6a TURMA CÍVEL A CORREÇÃO DO POLO PASSIVO JUNTO AO SISTEMA DO PJE, FAZENDO CONSTAR COMO PARTE AGRAVADA: MARGARIDA COSTALONGA PEREIRA (CPF: 199.889.587-49) E BARBARA COSTALONGA PEREIRA LEITE (CPF: 087.231.587-86), E, EM ATO CONTÍNUO, A INTIMAÇÃO DELAS, POR MEIO DO ADVOGADO CONSTITUÍDO NOS AUTOS DE ORIGEM (DR. RAFAEL ROCHA COSTALONGA - OAB: ES0020431 - CPF: 134.650.177-73), PARA, QUERENDO, CONTRA-ARRAZOAR O PRESENTE RECURSO, no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 6 de fevereiro de 2025. Desembargador ALFEU MACHADO Relator